Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714175-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FELIPE MONTEIRO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. Por meio do presente recurso, Antonio Felipe Monteiro pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido para que fosse determinado à agravada que entregasse o serviço contratado (viagem internacional) na data requerida pelo agravante. Em suas razões, o agravante narra que adquiriu pacote de viagens da agravada, que, unilateralmente, alterou a data da viagem acertada entre as partes, desrespeitando o contrato de prestação de serviços. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que se determine à agravada que cumpra com a oferta contratualmente pactuada e emita, imediatamente, os voos e hospedagens em uma das datas sugeridas pelo agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar, caso tenha que viajar somente no segundo semestre de 2023, como propôs a agravada. Com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não parece ter sido comprovada, ao menos por ora, a obrigação contratual da parte recorrida de promover a viagem do agravante nas datas em que ele pretende viajar. O recorrente adquiriu pacote de viagem promocional, de data flexível. À primeira vista, parece que a realização da viagem está sujeita à disponibilidade de tarifário promocional. Com efeito, ao menos por ora, não se pode afirmar que tenha havido descumprimento contratual, sendo imprescindível, ao menos, aguardar resposta da parte contrária. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023 18:10:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator